Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUES E COMPRAS. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NAS FATURAS. PACTA SUNT SERVANDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao optar pelo contrato de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, o consumidor não pode pretender que sejam aplicadas ao referido contrato as mesmas regras dos contratos de empréstimos consignados.
2. O contrato de cartão de crédito consignado está sujeito a juros de crédito rotativo, conforme expressamente previsto.
2.1. Verificando-se que o contrato celebrado contém as informações expressas sobre a modalidade contratada, dispensando o envio impresso da fatura do cartão; que o pagamento do valor mínimo da fatura é que seria averbado/descontado na sua folha de pagamento; que o valor contratado foi integralmente liberado em sua conta bancária e que o pagamento do valor mínimo da fatura ensejaria uma contratação automática de financiamento do saldo devedor, não há que se falar em violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, inciso II, do CDC.
3. Afastadas as alegações de abusividade das cláusulas contratuais ou de falta de informações, deve ser mantida a vigência do contrato celebrado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.